Tribunal: STF
Processo: RE 783926
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. ATUALIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 22.4.2008.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da atualização do valor da taxa de ocupação de terreno de marinha demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviável em sede recursal extraordinária. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.